Tribunal: TJDFT
Processo: 0732777-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES ANTE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITO OBJETIVO NÃO VERIFICADO. ART. 44 DA LEI 11.343/2006. ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL ALTERADO PELA LEI 13.964/19. REVOGAÇÃO TÁCITA INEXISTENTE.

1. Agravo na execução penal interposto por reeducando que cumpre pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, atualmente no regime semiaberto, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou o livramento condicional por falta do requisito objetivo, haja vista a reincidência específica em crime de tráfico de drogas.

2. Inviável a autorização ao livramento condicional se o apenado é reincidente específico no crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 83, inciso V, do Código Penal e do art. 44 da Lei no 11.343/2006.

3. A existência de impedimento expresso ao condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, seja ele primário ou reincidente, na Lei de Execução Penal, não exclui a aplicação das vedações do art. 83 do Código Penal e do art. 44 da Lei 11.343/2006, vez que as normas não são excludentes e sim complementares.

4. Agravo conhecido e desprovido.